Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-76.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011924-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.819.661-98 (EMBARGADO), CRISTIANO WUNDERVALD KOERICH - CPF: 059.530.079-06 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, razão pela qual não há falar em contradição.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1011924-76.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que a decisão atacada é contraditória, eis que apresentou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença dentro do prazo e, portanto, não há falar em intempestividade.

Informa que não foi intimado da decisão que determinou o pagamento, nos termos do art. 523 do CPC.

Assevera que o valor arbitrado a título de multa é desarrazoado. Por fim, defende que o cálculo apresentado pelo Embargado está equivocado.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões, conforme certificado de decurso do prazo no ID. 114470965.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022